Tribunal: STF
Processo: RE 146805
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL.  INCIDENCIA   SOBRE  O  LUCRO  DAS
PESSOAS JURIDICAS. LEI 7689, DE 15.12.88.
          O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE  146.733, afastou a  incidencia da  contribuição social sobre o
lucro  apurado no periodo-base  encerrado em  31.12.88, em face da
inconstitucionalidade do art. 8. do diploma legal.
          Recurso  extraordinário conhecido e provido parcialmente
para  declarar ilegitima a  cobrança da contribuição sobre o lucro
do exercício de 1988.